Tribunal: TJMT
Processo: 1027933-39.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027933-39.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIDYAN BERNARDES SOARES - CPF: 018.595.621-16 (EMBARGANTE), ELIANA NOVAES DE PAULA - CPF: 052.317.378-44 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que acolheu impugnação à gratuidade da justiça e revogou o benefício anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas processuais. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos comprobatórios de hipossuficiência e alega fato superveniente consistente no agravamento de sua condição financeira em razão de problemas de saúde, postulando o restabelecimento do benefício ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegada hipossuficiência financeira da embargante, bem como se a insurgência veiculada nos embargos revela vício previsto no art. 1.022 do CPC ou mera pretensão de rediscussão do mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à revogação da gratuidade da justiça, concluindo que os documentos apresentados não demonstraram, de modo convincente, a impossibilidade de a parte arcar com as custas processuais, especialmente diante da natureza do litígio e do valor da obrigação discutida.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelam incompatibilidade entre a alegação de insuficiência de recursos e as circunstâncias econômicas evidenciadas no processo.

A alegação de fato superveniente consistente em agravamento da situação financeira não foi acompanhada de prova idônea apta a infirmar a conclusão anteriormente alcançada, não sendo possível reexaminar o mérito da controvérsia por meio de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, constituindo instrumento processual destinado apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de demonstração concreta de hipossuficiência financeira afasta a manutenção da gratuidade da justiça, não configurando omissão a mera discordância da parte quanto à valoração das provas realizada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV e LV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no AI 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025; TJMT, ED no AI 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MIDYAN BERNARDES SOARES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu impugnação à gratuidade da justiça, revogando o benefício anteriormente concedido e determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira apta a justificar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada quando existirem circunstâncias objetivas que comprometam sua credibilidade.

4. Os documentos apresentados não demonstram, de modo convincente, que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar da agravante, inexistindo prova robusta de alteração substancial de sua condição econômica.

5. A gratuidade da justiça deve ser reservada aos litigantes que efetivamente não dispõem de recursos para suportar os encargos do processo, sob pena de banalização do instituto e violação ao princípio da capacidade contributiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando ausentes provas concretas de insuficiência de recursos, legitimando a revogação da gratuidade da justiça.” (cf. Id. nº 341550869).

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustenta que não foram devidamente analisados os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

Aduz, ainda, a ocorrência de fato superveniente, consistente no agravamento de sua situação financeira decorrente de problemas de saúde (transtorno psiquiátrico) e consequente redução salarial.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecimento da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pede o prequestionamento dos arts. 5º, LXXIV, da CF, artigo 98 e 99, §§ 2º e 3º e 373, II, do CPC

(cf. Id. nº 350688851).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 353345882.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em análise, a decisão embargada enfrentou adequadamente a questão da comprovação da hipossuficiência financeira, concluindo pela sua insuficiência. Ao afirmar que "os documentos colacionados levam a conclusão pela insuficiência probatória para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar da recorrente, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico", pois considerando a natureza do litígio “Ação de Busca e Apreensão” e o valor da causa R$ 139.584,57, em que se discute Cédula de Crédito Bancário, tendo como garantia em Alienação Fiduciária o veículo SCANIA/R-124 GA 400 4X2 NZ 2P (DIESEL), que deveria ser paga em 36 parcelas de R$ 6.257,84, vencendo-se a primeira em 07/03/2023 e a última em 07/02/2026, valor manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência

O fato de o julgado ter valorado esse elemento de forma diversa da pretendida pelo embargante não configura omissão, mas sim discordância quanto ao mérito da decisão. O embargante pretende, na verdade, que seja atribuído ao fato (existência de ação de busca e apreensão) interpretação diversa daquela conferida pela decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Assim, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026